Tribunal: CARF
Processo: 10983.721351/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721351/2011-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.594 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA RIO CLARO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da
ocorrência do fato gerador. O pagamento após o vencimento não é apto a atrair
a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado recorrido para análise das demais questões do recurso voluntário, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e
Marcelo Milton da Silva Risso.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721351/2011-56
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2006, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o Valor da Terra nua Declarado.
Pelo Acórdão no 04-28.451, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE) considerou a impugnação apresentada pelo
Contribuinte improcedente, conforme se verifica da ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006 VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em sessão plenária de 09/08/2021, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2401-009.710 (fls. 113/123), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ITR.
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO.
PAGAMENTO
EFETUADO.
APROVEITAMENTO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sendo, o lançamento, por
homologação, e ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, a regra decadencial é
a estabelecida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão foi assim registrada:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a decadência, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que
afastavam a prejudicial de decadência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/09/2021 (fl. 124) e, em 14/09/2021
(fl. 140), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 125/131, visando rediscutir a
matéria: ITR – Decadência – pagamento em atraso, após o exercício de apuração do imposto –
regra do art. 173, I do CTN x art. 150, §4o do CTN.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

Como paradigma configurador da divergência, apresentou-se o Acórdão no 2301-
007.612. Transcreve-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 143/145.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- No caso dos autos, a Declaração do ITR Exercício 2006 foi entregue em
28/09/2006 (e-fls. 03 e 45) e os pagamentos efetuados em 07/11/2007 (e-fls. 90/93). Note-se que
o recorrente declarou tempestivamente, mas pagou parcialmente quando já estava a fluir o prazo
do art. 173, I, do CTN.
Com a falta de pagamento da obrigação principal, passou a incidir sobre o fato
tributário, a partir de 01/01/2007, a norma geral de decadência do direito de constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN).
- Na hipótese de inércia da Fazenda Pública por cinco anos, a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que poderia realizar o lançamento, ocorreria a perda do
direito de constituir o crédito tributário.
- Sob essa perspectiva, e não qualquer outra, a administração tributária poderia
efetuar seu planejamento de ações fiscais, ao longo do tempo, no universo de contribuintes.
- Quando a norma de decadência do inciso I do art. 173 do CTN irradia seus
efeitos sobre a relação jurídica tributária, não há lógica que a conduta do devedor possa antecipar
o termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, a partir da data da
ocorrência do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN, em detrimento explícito do
direito patrimonial do credor.
- A incidência de determinada norma decadencial sobre a relação jurídica
tributária, todas as demais, por óbvio, restam inaplicáveis, salvo a hipótese de fato superveniente
estabelecido na própria lei, como é a decisão definitiva que tenha anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado (art. 173, inciso II, do CTN).
- No que tange à decadência tributária, a construção jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça buscou uniformizar a interpretação das diferentes regras estabelecidas no
Código Tributário Nacional, sobretudo para o termo inicial de contagem.
- Em momento algum, a atual jurisprudência pressupõe, na sistemática do
lançamento por homologação, a possibilidade de transmutação de regra de decadência,
decorrente da antecipação do pagamento do tributo a qualquer tempo, ao talante do sujeito
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

passivo. Com maior razão, quando o prazo para o lançamento de ofício teve seu início no
primeiro dia do exercício subsequente ao vencimento da obrigação tributária.
- Não há de se falar de decadência no caso em tela, quando da ciência pelo
autuado da notificação de lançamento, em 5 de outubro de 2011 (fls. 32).
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o Recurso Especial,
restaurando-se a decisão de primeira instância.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a ITR – Decadência –
pagamento em atraso, após o exercício de apuração do imposto – regra do art. 173, I do CTN x
art. 150, § 4o do CTN.
No caso concreto, a Contribuinte apresentou a DITR do exercício a que se refere o
lançamento (2006) dentro do prazo estabelecido na legislação de regência do tributo, contudo, o
pagamento do valor considerado devido foi efetuado somente no ano seguinte ao do vencimento,
em 07/11/2007.
Não obstante, o Colegiado a quo considerou que a condição estabelecida no art.
150, § 4o, ocorrência de pagamento antecipado, havia sido satisfeita e, em vista disso, concluiu
que o lançamento somente foi efetuado após o decurso do prazo decadencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia o restabelecimento da exigência por
entender que, como o pagamento foi feito em atraso, e após o exercício de apuração do imposto,
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Pois bem.
A partir de 1997, a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) passou a ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da Lei
n° 9.393/1996, restando claro, portanto, que ao ITR atribuiu-se a natureza de tributo lançado por
homologação.
Dessarte, cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
recolhimento, sem prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do art. 150 do Código
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

Tributário Nacional – CTN, ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-se a partir
da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atiibua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a oconência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Quanto ao fato gerador do ITR, o momento de sua ocorrência encontra previsão
no caput do art. 1o da referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, (Grifo-se)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadencia, em se
tratando de ITR do exercício de 2006, seria 1°/01/2006.
De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o recolhimento do tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, pacificado a partir da decisão no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e que, por imposição
do art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, é de observância obrigatória pelas
turmas de julgamento deste Conselho. Vejamos a ementa de referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que
parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo inicial para a determinação da
decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, exceto nas hipóteses
de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-
se hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora do contribuinte
constitui obstáculo à homologação do lançamento pela autoridade administrativa, isto é, em não
havendo pagamento do tributo até a data de seu vencimento, o dies a quo do prazo quinquenal é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário, a despeito dos entendimentos em
sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a
decisão adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação, consoante se
verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-007.369, de 28/11/2018, da lavra da Ilustre
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos reproduzo e agrego às minhas
razões de decidir:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o
pagamento espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do
procedimento fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito
repetitivo, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, constatando-se o
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data do vencimento, o prazo
decadencial é de cinco anos contados da data do fato gerador ( art. 150, § 4o, do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já
que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua
tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui
uma opção e sim uma obrigação, sujeita a regras específicas, cujo descumprimento
compromete a sistemática do lançamento por homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da
sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art. 150, §
4o, do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencia! ficaria ao livre
arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios interesses, o
que, à evidência, não se mostra em harmonia com a segurança jurídica que deve
prevalecer nas relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo
decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador porque
o contribuinte, após o inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial do imposto
devido, haja vista que o termo inicial do prazo de decadência não pode ser alterado ao
alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento até a
data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme demonstra a cópia do
DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que descabe cogitar de alteração no
termo inicial do prazo que já estava em curso, devendo prevalecer o prazo decadência/
de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
Em vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2006
ocorreu em 01/01/2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por não ter
ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN, ou seja,
01/01/2007, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o
pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até 31/12/2011.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 05/11/2011 (fl. 32), portanto, antes de 31/12/2011, é de se concluir que o crédito
tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721351/2011-56

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para
que sejam apreciadas as demais alegações do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 162
DF CARF MF
Original